Tribunal: TJDFT
Processo: 0700479-09.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0700479-09.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ANTONIO CEZAR NASCIMENTO DE BRITO DECISÃO INDEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo executado, Distrito Federal, contra decisão ID 220779509, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença. O agravante alega, em síntese, que: 1) propôs a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, na qual requereu tutela de urgência para suspender os efeitos do título executivo até o julgamento do mérito; 2) o título executivo corresponde a acórdão que viola o art. 169, § 1o, I, da CF/88, e o art. 21, I, da Lei Complementar 101/2000; 3) na ação rescisória, alegou-se a ausência de dotação orçamentária suficiente para os reajustes determinados na Lei 5.184/2013; 4) o TJDFT tem atribuído efeito suspensivo às ações rescisórias que versam sobre o mesmo tema; 5) o prosseguimento do cumprimento de sentença antes do julgamento da referida ação rescisória viola o princípio da eficiência e pode gerar dano ao patrimônio público, pois dificilmente as quantias eventualmente pagas serão recuperadas; 6) a inexigibilidade da obrigação pode ser alegada na impugnação ao cumprimento de sentença (CPC 535 III); 7) o título executivo constitui “coisa julgada inconstitucional”, nos termos do art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, pois desrespeitou o entendimento vinculante firmado pelo e. STF no Tema n. 864, que transitou em julgado em 18/02/2020, antes da lavratura do acórdão exequendo; 8) o e. STF estabeleceu que, para a concessão de vantagens ou aumento de remuneração, exige-se o preenchimento de dois requisitos cumulativos: dotação orçamentária na LOA e autorização na LDO; 9) o acórdão exequendo “(...) conferiu interpretação diversa à assentada pela Suprema Corte, pois tanto o dispositivo constitucional quanto os fundamentos e a razão de decidir do Tema 864 se referem expressamente a ‘qualquer vantagem ou aumento de remuneração’ e ‘a qualquer título’, não sendo possível afastar a sua aplicação por se tratar de reajuste de determinada Carreira, e não revisão anual de remuneração, como decidido no acórdão exequendo (título executivo)(...)”; 10) “(...) enquanto o precedente vinculante do eg. STF decidiu pela ausência de direito a reajuste em virtude do ato de concessão do reajuste (lei) não ter cumprido os requisitos da Lei de Responsabilidade Fiscal; em sentido contrário, no r. acórdão executado foi decidido que, tendo o reajuste sido concedido por lei, por si só não se poderia falar em ofensa à Lei de Responsabilidade Fiscal (...)”; 11) o título executivo considerou que a previsão na LDO é suficiente para o cumprimento das exigências relativas ao tema, sendo que é necessário também a dotação orçamentária na LOA, o que não ocorreu; 12) diante disso, o título executivo é inexigível; 13) a decisão recorrida determinou a aplicação indevida da Taxa Selic sobre o valor consolidado do débito (principal + correção monetária + juros de mora); 13) a Taxa Selic já engloba juros e correção monetária, motivo pelo qual deve incidir apenas sobre o valor principal; 14) a capitalização de juros é vedada pelo artigo 4° do Decreto 22.626/33 (Lei de Usura) e pela Súmula n. 121 do e. STF; 15) a Resolução n. 303 do CNJ regulamenta os critérios de atualização dos precatórios e requisições de pequeno valor, de modo que não se aplica aos cálculos das execuções em curso; 16) o art. 22, § 1o, da Resolução No 303/2019 do CNJ, é inconstitucional, e está em curso a ADI n. 7435/RS, que questiona o tema perante o STF; 18) o e. STF reconheceu a repercussão geral da questão em 06/11/2024, no Tema n. 1349. Requer, em sede liminar, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e a imediata suspensão do cumprimento de sentença, enquanto não julgada a ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000. No mérito, requer: “(...) provimento integral do recurso para a reforma da decisão para que seja reconhecida a inexigibilidade do título e, subsidiariamente, seja reconhecido o excesso de execução, determinando que seja aplicada a TAXA SELIC de forma SIMPLES, devendo ser respeitada a tese defendida e acolhida pela jurisprudência para extirpar dos cálculos a incidência da taxa SELIC sobre os juros, uma vez que tal prática representa anatocismo e ainda o acolhimento dos erros de cálculo apontados na impugnação. (...) (...) a condenação da parte Agravada em honorários sucumbenciais sobre o valor do excesso apurado. (...)” (ID 67726675) Sem razão, inicialmente, o agravante. Não vislumbro a probabilidade do provimento recursal, ao menos nesta sede de cognição sumária, quanto ao sobrestamento do feito de origem até o julgamento da ação rescisória n. 0723087-35.2024.8.07.0000, nos termos do art. 313, V, “a”, do CPC. É que, em consulta aos referidos autos, verifiquei que a liminar requerida para suspender a eficácia do presente título executivo foi indeferida em 07/06/2024 (ID 60036123, autos n. 0723087-35.2024.8.07.00000). E, em tese, o instituto da prejudicialidade externa (CPC 313 V a) não pode ser utilizado para que seja atribuído efeito suspensivo à ação rescisória, por via transversa, a despeito do mecanismo específico existente em seu procedimento para tanto (CPC 969). Nesse sentido, confira-se: “(...) 3. Inviável o sobrestamento do processo em razão da ação rescisória distribuída sob o no 0723087-35.2024.8.07.0000 sob a alegação de prejudicialidade externa, uma vez que, no dia 7/6/2024, a em. Des. Sandra Reves indeferiu a tutela de urgência no referido processo, mantendo o processamento de todas as liquidações/execuções. 4. O art. 969 do CPC/15 preleciona que “A propositura da ação rescisória não impede o cumprimento da decisão rescindenda, ressalvada a concessão de tutela provisória.”. 5. Ao condicionar o pagamento do débito ao trânsito em julgado da ação rescisória promovida pelo ente distrital para desconstituir a sentença proferida na Ação Coletiva no 0702195-95.2017.8.07.0018, houve a concessão, por via transversa, de tutela de urgência para atribuição de efeito suspensivo, o que viola o preceito legal exposto no art. 969 do CPC/15 e revela usurpação da competência atribuída ao relator da ação rescisória que, por ocasião da análise do pleito liminar e do reconhecimento da não comprovação do preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC/15, indeferiu a tutela emergencial para suspender os respectivos cumprimentos de sentença. (...)” (Acórdão 1952137, 0743299-77.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 03/12/2024, publicado no DJe: 13/12/2024.) – Grifei Para além disso, observei que a ação rescisória em comento não foi conhecida, conforme acórdão ID 67098128 dos autos n. 0723087-35.2024.8.07.0000. E, a despeito da pendência do seu trânsito em julgado, a solução jurídica atribuída ao caso por este eg. TJDFT indica a reduzida probabilidade de rescisão do título executivo. Quanto à alegação de inexigibilidade do título executivo em virtude do confronto com o entendimento firmado pelo e. STF no Tema 864, tampouco vislumbro a verossimilhança das alegações do agravante. Isso porque a questão já foi analisada no acórdão que constituiu o título exequendo, vejamos: “(...) Da alegada violação da LRF e da ausência de dotação orçamentária (...) Por tais razões, está caracterizada a omissão do ente distrital ao deixar de cumprir os reajustes salariais regularmente previstos em lei específica. Ademais, a tese de repercussão geral fixada no RE 905357, Tema 864, pelo Supremo Tribunal Federal, não se aplica ao caso dos autos. Confira-se: (...) Ocorre que o Recurso Extraordinário n.o 905.357/RR trata da revisão anual da remuneração dos servidores públicos, e o presente recurso versa sobre o descumprimento das determinações legais relativas ao pagamento de reajustes salariais da Carreira de Magistério Público do Distrito Federal, previstos na Lei n.o 5.105/2013. (...) Conforme se verifica no ID 3525007 – página 4, a LDO de 2015, em seu anexo IV (Lei 5.389/14) autorizou as despesas de pessoal que poderiam sofrer acréscimo, conforme o disposto no artigo 169, § 1o, II, da Constituição Federal, e previu sob a rubrica “REMUNERAÇÃO- Melhorias salariais do servidor (Recurso do Tesouro)”, a quantia de R$ 184.925.000,00 (cento e oitenta e quatro milhões, novecentos e vinte e cinco mil reais). Além disso, o apelado/réu não comprovou que a dotação orçamentária anual de 2015 foi inferior à previsão das despesas relacionadas aos reajustes previstos na lei de 2013, não sendo suficiente a mera alegação de que não pode implementar os reajustes, por falta de orçamento para tanto. Há que se comprovar, cabalmente, que não há dotação orçamentária para que se possa aferir a violação da Lei de Responsabilidade Fiscal. Portanto, como o Distrito Federal não logrou êxito em comprovar que, de fato, extrapolou os limites previstos na Lei de Responsabilidade fiscal e diante da comprovação, de previsão da despesa na Lei orçamentária de 2015, os servidores da carreira de assistência social fazem jus ao recebimento do reajuste. Dessa forma, nesse ponto, deve ser mantida a sentença proferida, uma vez não comprovado que o caso dos autos se amolda ao acórdão vinculante do Supremo Tribunal Federal. (...)” (ID 213023753) Aparentemente, o agravante pretende se utilizar da defesa prevista no art. 535, inciso III, e §§ 5o e 7o, do CPC, para rediscutir questões já analisadas quando da constituição do título executivo, o que, ao menos em princípio, não deve ser admitido. No que diz respeito à forma de cálculo da Taxa Selic, tampouco vislumbro a probabilidade do provimento recursal. Sobre o tema, o art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019 determina a sua incidência sobre o valor consolidado, tratando-se de sucessão de índices, e não de dupla incidência sobre um mesmo período, o que afasta a alegação de anatocismo, in verbis: “Art. 22. Na atualização da conta do precatório não tributário os juros de mora devem incidir somente até o mês de novembro de 2021, observado o disposto no § 5o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022) § 1o A partir de dezembro de 2021, a compensação da mora dar-se-á da forma discriminada no art. 20 desta Resolução, ocasião em que a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – Selic incidirá sobre o valor consolidado, correspondente ao crédito principal atualizado monetariamente na forma do art. 22 desta Resolução até novembro de 2021 e aos juros de mora, observado o disposto nos §§ 5o e 6o do artigo anterior. (redação dada pela Resolução n. 482, de 19.12.2022)” No mesmo sentido: “(...) 1 - Taxa SELIC. A Emenda Constitucional no 113/2021 instituiu nova modalidade de atualização dos valores decorrentes de condenações impostas à Fazenda Pública, de forma que, nos termos de seu art. 3o, independentemente da natureza do débito, tanto para fins de atualização monetária quanto de remuneração do capital e de compensação da mora, há incidência da taxa SELIC, uma única vez, até o efetivo pagamento. Essa modalidade de atualização abarca a correção monetária e os juros de mora, portanto, a sua incidência exclui a de outro índice ou juros. 2 - Previsão infraconstitucional. Vedação do anatocismo. O art. 22, § 1o, da Resolução no 303/2019 do CNJ prevê que a incidência da taxa SELIC para a atualização dos valores devidos pela Fazenda Pública se dá de forma simples a partir de dezembro de 2021 sobre o montante consolidado do débito até novembro de 2021. 3 - Base de cálculo. Metodologia de aplicação da taxa SELIC. A nova sistemática de atualização dos débitos da Fazenda Pública passou a incidir a partir de 09/12/2021, data da entrada em vigor da EC no 113/2021. A taxa SELIC é aplicada de forma prospectiva sobre o montante consolidado do débito (valor atualizado até novembro de 2021), isto porque a sua utilização, feita na forma simples, não elide a correção e os juros de mora incidentes sobre o principal válidos até o momento. Por esta razão, não implica capitalização ou anatocismo, mas mera sucessão de normas de diferentes índices. (...)” (Acórdão 1905164, 07128460220248070000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 8/8/2024, publicado no DJE: 22/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei “(...) 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo ente distrital executado contra decisão que, nos autos do cumprimento individual de sentença coletiva, determinou o reajuste do cálculo do valor devido, para incidir o IPCA-E como índice de correção monetária até 8/12/2021 e, a partir de então, a taxa Selic sobre o valor total do débito consolidado anterior à EC n. 113/2021, correspondente ao principal corrigido monetariamente e com incidência de juros de mora pelos índices então aplicáveis. 2. A aplicação da taxa Selic para atualização do valor devido pela Fazenda Pública, determinada pelo art. 3o da EC n. 113/2021, deve incidir a partir da competência de dezembro de 2021, tendo por base o débito consolidado até a data anterior à vigência do referido regramento, ou seja, o valor principal atualizado pelos critérios de juros e correção monetária até então aplicáveis, na forma do art. 22, § 1o, da Res. n. 303/2019 do CNJ e do disposto no Manual de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal. 3. Se a taxa SELIC incide de forma simples sobre o débito consolidado, bem como possui aplicação prospectiva, sucedendo critério anteriormente aplicável, em razão da ocorrência de alteração da legislação no decorrer do tempo, não há falar em bis in idem ou anatocismo no caso, pois não se trata de cumulação de índices, mas, apenas, de sucessão de aplicação de índices diversos. Precedentes deste e. Tribunal. 4. Escorreita, portanto, a decisão recorrida ao determinar a consolidação do débito até o mês de novembro de 2021, constituindo a base de cálculo para incidência da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021. (...)” (Acórdão 1899434, 07179299620248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 31/7/2024, publicado no DJE: 15/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Por sua vez, em relação à ADI 7435/RS e ao reconhecimento da repercussão geral no RE 1.516.074 (Tema 1349), não consta que tenha havido determinação de suspensão dos processos judiciais que tratam da mesma matéria. Eventual conclusão em sentido contrário, inclusive quanto à inconstitucionalidade do art. 22, § 1o, da Resolução CNJ n. 303/2019, demanda uma análise mais detida da questão e recomenda a instauração do prévio contraditório. Também não há risco de dano iminente ao agravante, uma vez que a expedição dos requisitórios está condicionada à preclusão da decisão agravada, o que não ocorrerá ao menos até o julgamento do presente agravo de instrumento pelo colegiado. Assim, ausentes os requisitos cumulativos do art. 995, parágrafo único, do CPC, incabível a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, encaminhem-se os autos à Procuradoria de Justiça para manifestação quanto a eventual instauração de incidente de arguição de inconstitucionalidade relativo ao art. 22, § 1o, da Resolução No 303/2019 do CNJ (CPC/2015 948), em observância à cláusula de reserva de plenário (CF/88 97). P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator